Tribunal: TJDFT
Processo: 0021125-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RECONVENÇÃO - APELAÇÕES – PRELIMINARES – SENTENÇA – ULTRA PETITA – DECOTAÇÃO DO EXCESSO - LITISPENDÊNCIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SÓCIO ADMINISTRADOR – DESFALQUE PATRIMONIAL – OPERAÇÕES CONFUSAS - REGISTROS CONTÁBEIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PERÍCIA TÉCNICA – COMPROVAÇÃO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ DESCARACTERIZADA – COMPENSAÇÃO – INOVAÇÃO DA LIDE - LUCROS CESSANTES – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Em sendo a sentença ultra petita, a consequência do vício é a decotação do excesso, não a declaração de nulidade do provimento judicial como um todo.
2. Não se afigura hipótese de litispendência, de continência nem de suspensão do processo entre o pedido de reparação cível e o de ação de prestação de contas, este consistente na aferição do resultado da administração societária, os quais também não se confundem com a ação de dissolução da sociedade, cuja competência absoluta para apreciação, em razão da matéria, é da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, consoante Resolução 23/2010 deste Tribunal.
3. Decisão contrária aos interesses das partes não é sinônimo de nulidade quando, ainda que em direção oposta à pretensão do interessado, o provimento judicial encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do previsto nos artigos 93, IX, da Constituição da República, e 489 do Código de Processo Civil.
4. As partes devem observar as fases processuais e não inovarem a lide em grau recursal, ônus decorrente do princípio da eventualidade. Entendimento contrário resultaria em supressão de instância e em violação da premissa de que as razões do recurso devem associar-se aos fundamentos da sentença, hipóteses vedadas pelo sistema processual vigente.
5. Comprovado o desfalque patrimonial a favor de um dos sócios por meio de perícia técnica devidamente realizada, derroga-se tese segundo a qual os registros contábeis constituem prova frágil, pois a escrituração das empresas é obrigatória e os lançamentos presumem-se verdadeiros. Se há registro de lançamentos não correspondentes à realidade, a prática indevida acarreta ônus a serem suportados pelo administrador responsável pela contabilidade da empresa e pela fraude.
6. A devolução em dobro do indébito pressupõe a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a ausência de engano justificável, além da existência de má-fé pelo credor, elementos não caracterizados quando as operações são confusas e a conclusão acerca do desfalque pressupõe a análise de vasta documentação, somente esclarecida pela perícia.
7. O direito à compensação pressupõe a existência de confusão entre credor e devedor, nos termos das previsões constantes dos artigos 381 a 384 do Código Civil, o que não ocorre quando a credora é a pessoa jurídica, não outro sócio supostamente devedor.
8. As perdas e danos são constituídos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes efetivamente comprovados, sendo certo que aqueles representam o prejuízo material, ou seja, aquilo que o credor efetivamente perdeu, enquanto estes correspondem à frustração de uma expectativa real de ganho.
9. Quando a verba honorária é fixada de acordo com os parâmetros legais, não se afigura hipótese de recálculo com observância dos critérios da equidade, tampouco de violação da proibição do enriquecimento sem causa, contido no artigo 884 do Código Civil.
10. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso interposto pelo réu parcialmente provido. Recurso subscrito pelo autor desprovido.